Tribunal: TJES
Processo: 5000537-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDO RAMALHO CARDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5000537-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENDO RAMALHO CARDOSO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
BRENDO RAMALHO CARDOSO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXM
O
. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o Paciente se encontra custodiado preventivamente desde 14/12/2021, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no
art. 288, parágrafo único, no art. 155, § 1º, § 4º, incisos e § 6º, todos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10826/03, na forma do art. 69, do Código Penal
, apuradas nos autos da ação penal nº 0000592-90.2021.8.08.0040, tendo como corréus Dienerson Costa Batista, Luiz Gustavo de Jesus Félix e Cleitom de Jesus Fernandes, por terem, supostamente, praticado crimes de furto de gado na cidade de Pinheiros e região.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do Paciente, entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela
revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no documento de nº 2091333.

Oficia nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do presente
Habeas Corpus
, mas para que seja
denegada
a ordem, uma vez que não restou demonstrado o constrangimento ilegal na prisão do Paciente.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 06 de abril de 2020.

EDER PONTES DA SILVA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5000537-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENDO RAMALHO CARDOSO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
BRENDO RAMALHO CARDOSO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXM
O
. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o Paciente se encontra custodiado preventivamente desde 14/12/2021, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no
art. 288, parágrafo único, no art. 155, § 1º, § 4º, incisos e § 6º, todos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10826/03, na forma do art. 69, do Código Penal
, apuradas nos autos da ação penal nº 0000592-90.2021.8.08.0040, tendo como corréus Dienerson Costa Batista, Luiz Gustavo de Jesus Félix e Cleitom de Jesus Fernandes, por terem, supostamente, praticado crimes de furto de gado na cidade de Pinheiros e região.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do Paciente, entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela
revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Pois bem. Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Deste modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora Impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de conceder a ordem. Explico.

Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no
art. 288, parágrafo único, no art. 155, § 1º, § 4º, incisos e § 6º, todos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10826/03, na forma do art. 69, do Código Penal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a
garantia da ordem pública
, evitando que assim que o réu volte a delinquir, conforme restou consignado na Decisão proferida em sede de audiência de custódia e, posteriormente, replicada no
decisum
que decretou a prisão preventiva do Paciente. Senão vejamos:

“Consta no auto de prisão em flagrante que a polícia militar recebeu informações de que estaria em andamento um furto de gado, na propriedade de Fabio Schmitel, que os envolvidos estariam armados e a bordo de um veículo ônix de cor prata.

De pronto, a equipe policial se deslocou até o local dos fatos, ocasião em que os autuados ao visualizarem a viatura tentaram empreender fuga, contudo foi dado ordem de parada.

Ato contínuo, foi realizado buscas pessoais e com o autuado Luiz Gustavo foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Consta do expediente que os autuados são oriundos do Estado da Bahia e que vieram a Pinheiros com intuito de efetuar furto de bezerros, sendo que o local foi indicado pela pessoa de nome Brendo Cardoso, morador de Pinheiros, inclusive, foi informado o local onde furtaram duas éguas e separaram o gado para posteriormente furtar.

Dessume-se ainda do APFD que a pessoa de Brendo estaria dando apoio em uma motocicleta de cor vermelha, observando toda a movimentação nas estradas adjacentes, e que após buscas no veículo foi encontrado uma bucha de maconha.

Que existem áudios nas redes sociais de moradores da região sobre uma tentativa de assalto horas antes da prisão dos autuados, em uma propriedade na comunidade Brunelli, estrada que liga Pinheiros a Pedro Canário, alertando acerca do veículo ônix de cor prata e que ao averiguar o veículo foi encontrado indícios de que o chassi do mesmo tenha sido adulterado. Por fim, consta que o condutor do referido veículo não possui CNH.”

Assim, nota-se que o Paciente, além de indicar o local a ser furtado, ficou fazendo a vigília da movimentação nas estradas adjacentes, a fim de garantir o êxito da conduta delituosa.

Acrescento, ainda, que ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o Paciente foi denunciado por se associar, estavelmente, de forma armada, a grupo criminoso, com o fim de praticar crimes contra o patrimônio em propriedades rurais do município de Pinheiros.

Nesse sentido,
reforçando a grande possibilidade de reiteração delituosa
, merece destaque que, não obstante o Paciente seja primário, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, além da ação penal que deu causa a este Habeas Corpus,
o acusado possui outras 04 (quatro) ações penais em curso em seu desfavor
, de nº 0000453-12.2019.8.08.0040, nº 0000049-87.2021.8.08.0040, nº 0000309-04.2020.8.08.0040 e nº 0000217-89.2021.8.08.0040,
pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, e violência contra a mulher
.

Portanto, é patente que a manutenção da prisão preventiva do Paciente objetiva garantir a ordem pública, na medida em que
as circunstâncias
mencionad
a
s demonstram a concreta probabilidade de reiteração delitiva, especialmente em delitos da mesma espécie, isto é, crimes contra o patrimônio
.

Nesse sentido também se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...] Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva se encontra justificada na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que
há indícios de que o paciente integra associação criminosa constituída para prática de furtos de semoventes no Município de Pinheiros
.

Assim, entendo que a decisão está suficientemente fundamentada nos pressupostos enfeixados no artigo 312 do CPP, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.
[...].”

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pela defesa, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 07 de abril de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NO ART. 155, § 1º, § 4º, INCISOS E § 6º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI Nº 10826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
2
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
4
.
ORDEM DENEGADA.

1.

Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, é patente que a manutenção da prisão preventiva do Paciente objetiva garantir a ordem pública, na medida em que as circunstâncias do caso demonstram a concreta probabilidade de reiteração delitiva, especialmente em delitos da mesma espécie, isto é, crimes contra o patrimônio.

2
. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual nos casos em que estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ainda, demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.